Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA E ENTREGA DE CRLV. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cominar ao réu, ora agravado, a obrigação de fazer consistente na remoção de restrição administrativa perante o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás e, ainda, fornecer o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do veículo objeto do negócio jurídico firmado entre as partes.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No caso em apreço, a situação fática é complexa e necessita de acurada apreciação da cadeia de negociações sobre o bem, procedimento incompatível com o juízo de cognição sumária da tutela provisória. Os recorrentes reconhecem o inadimplemento dos pagamentos, embora sob fundamento de que assim procederam por ausência de entrega da documentação do veículo. Sustentam, ainda, a nulidade de cláusula contratual que permite a resolução do contrato pela mora do adquirente. Entretanto, a demonstração do suporte fático narrado e a higidez do negócio jurídico demandam pertinente instrução probatória a ser realizada oportunamente pelo Juízo a quo.
4. Recurso conhecido e desprovido.